Tribunal: TJMT
Processo: 0015817-93.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
Preliminarmente, há pedido de sobrestamento do presente feito até o deslinde do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, em cujo bojo a embargante afirma ter sido reconhecida a repercussão geral e determinada a suspensão de todos os processos, em âmbito nacional, nos quais se discute a abrangência do limite territorial de eficácia das decisões tomadas em sede de Ação Civil Pública, versada no art. 16 da Lei n. 7.347/1985.
O parecer da Procuradoria de Justiça é favorável ao sobrestamento do feito.
Sendo isto o que basta relatar, entendo que o pleito merece deferimento.
Isso porque, como se infere da decisão lavrada pelo Ministro Alexandre de Moraes no bojo do RE n. 1.101.937/SP, foi determinado que não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva, excetuados os casos dotados de fundamentação alheia aos argumentos deduzidos no Leading case, a exemplo de alegações intempestivas ou preclusas.
Considerando que, apesar das demais questões ventiladas pela embargante, discute-se, no caso em tela, a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, objeto do sobrestamento determinado pelo Pretório Excelso, não estando o aludido tópico eivado de intempestividade ou atingido pela preclusão, de rigor o deferimento do pleito recursal.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido de sobrestamento, devendo o processamento do recurso integrativo permanecer paralisado até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP, com o assentamento da questão relativa à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, nos termos do art. 1.035, §5o do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.